Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO FRONTAL DE VEÍCULO. CONDUÇÃO DE ÔNIBUS NA CONTRAMÃO DO SENTIDO DA VIA. INTERCEPTAÇÃO DE VEÍCULO. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, para condenar o réu ao pagamento de R$ 37.240,00, à título de danos materiais. Em suas razões, aduz que as provas dos autos indicam dinâmica do acidente diversa daquela considerada pelo juízo de origem. Argumenta que foi o autor quem estava trafegando em zigue-zague e invadiu a pista do motorista de ônibus, ocasionando a colisão frontal. Por entender que houve culpa exclusiva do recorrido, pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43525216) . Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43525221).
III. As partes controvertem quanto à dinâmica do acidente e a consequente responsabilidade civil pelos danos produzidos. Em análise ao conjunto probatório, vê-se que não há filmagens do momento do acidente, nem mesmo relatos de testemunhas presenciais. O motorista do veículo, ouvido em Juízo como informante, narrou que invadiu a pista contrária em reação à invasão anterior do autor na contramão. Referida narrativa está isolada nos autos, porquanto a parte autora alega que foi o motorista de ônibus quem invadiu sua pista, o que pode ser confirmado pelas imagens anexadas nos autos, as quais captaram a posição final dos automóveis após a colisão. Assim, não prospera a tese do recorrente quanto à culpa concorrente ou exclusiva, pois não há elementos nos autos que a corroborem. Ressalte-se que o art. 29, inciso II, do CTB, dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. Portanto, constatado que o ônibus transitava na contramão direcional, tendo colidido frontalmente com o veículo de passeio, deve o recorrente ser responsabilizado pelos danos produzidos.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.